Tribunal: TJBA
Processo: 0000295-36.2016.8.05.0204
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0000295-36.2016.8.05.0204

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, REGISTROS PÚBLICOS E ACIDENTES DO TRABALHO DA COMARCA DE IRECÊ-BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS LARANGEIRA MEDEIROS

MAF 06

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO EM PROVIDENCIAR TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE HOSPITALAR PARA TRATAMENTO ADEQUADO. REEXAME CONHECIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I.
CASO EM EXAME

1. Remessa necessária da sentença que, nos autos de ação ordinária com pedido de antecipação de tutela ajuizada por João Sobrinho Neto, contra o Estado da Bahia, julgou procedente o pedido para determinar a imediata transferência do autor para unidade hospitalar de referência, destinada ao tratamento de doença inflamatória intestinal, conforme laudo médico.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO2

2. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade do Estado da Bahia pela efetivação do direito fundamental à saúde, com a obrigação de providenciar a transferência hospitalar necessária ao adequado tratamento do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde, previsto nos arts. 6º e 196, da CF/1988, impõe ao Estado o dever de assegurar o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, incluindo o custeio e a organização de serviços hospitalares para atendimento de necessidades urgentes.

4. A Lei nº 8.080/1990 reforça a obrigação estatal de garantir o acesso universal aos serviços de saúde em todos os níveis de complexidade, cabendo aos entes federativos a formulação de políticas que assegurem esse direito fundamental.

5. Inexiste violação ao princípio da reserva do possível quando se trata da concretização de direito fundamental à saúde, especialmente diante da omissão injustificada do poder público em garantir o acesso ao tratamento indispensável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

1. A omissão estatal na garantia do acesso ao tratamento médico adequado, mesmo diante de prescrição médica fundamentada, configura violação ao direito à saúde, impondo-se a obrigação de fazer.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; Lei nº 8.080/1990, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 607.381-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 19.06.2012; TJ-BA, REEX nº 0525119-29.2016.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Chenaud, j. 08.02.2022; TJ-BA, REEX nº 0003563-55.2017.8.05.0110, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, j. 06.05.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário n.º 0000295-36.2016.8.05.0204, sendo Remetente o MM.
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, REGISTROS PÚBLICOS E ACIDENTES DE TRABALHO DA COMARCA DE IRECÊ
e Interessados
JOÃO SOBRINHO NETO
e
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer da remessa necessária e confirmar a sentença
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator